Tribunal: TJDFT
Processo: 0755454-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755454-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARLA DOS SANTOS AGRAVADO: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela agravante contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA, perante o Juízo da Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade e desbloqueio de valores constritos via sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: “Não há nada a prover em relação ao pedido da parte executada, visto que os valores penhorados na conta do executado MICHEL já foram desbloqueados (ID 259415958). No que concerne, no entanto, aos valores bloqueados na conta da executada IARLA, não houve comprovação da impenhorabilidade, razão pela qual foram transferidos para a conta judicial. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias penhoradas em favor da parte exequente.” Em suas razões, a agravante alega que a decisão combatida manteve bloqueio indevido de valores de natureza absolutamente impenhorável, provenientes de salário, benefício previdenciário do INSS e pensões alimentícias. Sustenta que os valores constritos em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal decorrem exclusivamente de benefício previdenciário e estão depositados em conta poupança, não ultrapassando o limite legal de quarenta salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Afirma que os bloqueios realizados nas contas mantidas no banco Itaú correspondem unicamente a verbas salariais, devidamente comprovadas por extratos bancários juntados aos autos. Defende que a agravante é responsável pelo sustento de quatro filhos e um neto, todos dependentes de sua renda, sendo que a constrição integral das verbas compromete o mínimo existencial e afronta a dignidade da pessoa humana. Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária, desde que ausente má-fé, o que se verifica no caso concreto. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio das quantias constritas, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da agravante. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias da agravante, sob a alegação de que têm natureza salarial, previdenciária e alimentar, além de serem inferior à quarenta salários-mínimos. Em relação aos depósitos equiparados à conta poupança, no julgamento do REsp n. 1.660.671/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, na hipótese de bloqueio de dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras que não a caderneta de poupança, cumpre ao executado comprovar que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial para fazer jus à impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. (...) 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). (...) INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB (...) 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. (...) 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. (...) 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. (...) 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. (...) 26. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Por outro lado, o Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Em cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Em relação aos valores constritos, na conta bancária mantida junto ao banco Itaú, foram bloqueados os valores de R$ 2.970,87, R$ 877,29, R$ 283,42 e R$ 0,01, quantias que correspondem integralmente a créditos salariais recebidos pela agravante, não havendo nos extratos qualquer indicação de ingresso de valores de outra natureza (IDs 257346810, 257346808, 257371641 e 255760834, processo de origem). Tais verbas, por sua origem salarial, encontram proteção expressa no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. De outra parte, tendo em vista que a quantia é inferior a cinco salários-mínimos, a penhora de parte desses valores acarreta prejuízo à subsistência da agravante. Na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, foram constritos os valores de R$ 715,89, R$ 458,00 e R$ 367,44. A princípio, tais valores decorrem de benefício previdenciário do INSS em razão de um dos filhos da agravante ser pessoa com deficiência, conforme demonstrado pelos extratos bancários (ID 257371642), de modo que também são impenhoráveis. Em relação aos valores bloqueados na conta do BRB (R$ 150,00), não houve impugnação e comprovação de que são impenhoráveis. O perigo de dano encontra-se configurado, uma vez que os valores bloqueados têm natureza salarial, previdenciária e alimentar, destinando-se à subsistência da agravante e de seus dependentes. A manutenção da constrição impede o acesso a recursos essenciais para custeio de despesas básicas. Ante o exposto, DEFIRO em parte a liminar pleiteada pelo agravante para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD nas contas bancárias da agravante, com exceção dos valores bloqueados na conta bancária do BRB. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w